Tribunal: TJDFT
Processo: 0746319-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE ALTERAÇÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE TRÁFEGO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer o réu liberar a circulação do veículo descrito na inicial para trafegar e prestar serviços aos usuários sem a necessidade de deslocar o escapamento para a parte superior do veículo. Recurso da parte autora, visando à procedência dos pedidos.
2 – Inconstitucionalidade de lei. Não obstante o pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Distrital 1.435/1997, na conclusão do recurso, o recorrente não apresentou os fundamentos em que se baseia o pedido de inconstitucionalidade, embora tenha feito referências genéricas ao princípio da razoabilidade e ao ato jurídico perfeito, insuficientes para o acolhimento do pleito incidental. Prejudicial que se afasta.
3 – Veículo de transporte coletivo de passageiros. Adaptação. O artigo 1o da Lei Distrital n. 1.435/1997 estabelece: “Os veículos equipados com motor diesel que prestam serviços de transporte coletivo no Distrito Federal ficam obrigados a utilizar tubo de descarga vertical, à altura do teto”. A exigência da lei distrital não se contrapõe à definição do Código de Trânsito para a caracterização de ônibus, nem se submete às exigências da ANTT para o transporte interestadual, cuja exploração compete à União (art. 30, inciso V e 32, § 1o. da CF). Trata-se de legislação local que trata de matéria de competência do ente federativo na disciplina de matéria que lhe é própria. De outra parte, a eficácia da norma não se submete à indicação técnica da empresa que confeccionou o laudo apresentado pela parte.
4 – Exigência de adaptação de veículo. O autor é proprietário de um ônibus com capacidade para transporte estadual e interestadual de 25 passageiros. O laudo de inspeção técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (ID. 15731739 - Pág. 17/20) que autoriza o veículo do autor a transitar com passageiros nas rodovias interestaduais, para trânsito dentro dos limites territoriais do Distrito Federal não dispensa a exigência de vistoria junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, a qual através do laudo de ID. 15731739 atestou a necessidade de deslocamento do escapamento para a parte superior traseira do veículo, na forma do art. 1o da Lei Distrital 1.435/1997.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora concedo.